Tribunal: CARF
Processo: 13855.000037/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000037/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.231 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
FLAVIA CRISTINA BARBOSA CASTRO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO OU LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não sendo o objeto social da empresa a cessão ou locação de mão de obra, esta
só se caracteriza se efetivamente comprovada a prática da cessão de mão de
obra a terceiros para a execução de serviços sob sua exclusiva direção e
supervisão. A simples prestação de serviço de transporta não caracteriza
locação de mão de obra. Não se configura cessão ou locação de mão-de-obra a
prestação de serviço na qual não há relação de pessoalidade e subordinação
entre o empregado da prestadora e a tomadora do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000037/2008-94
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000037/2008-94

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (―DRJ/RPO"), o qual será
complementado ao final:
Trata o processo, de exclusão da contribuinte acima identificada do Sistema Integrado
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES (Federal), com efeitos a partir de 01/05/2005 conforme Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/ Franca n° 04/2009 (fl. 38) e Despacho Decisório Saort no
51/2009 (fls. 3537), tendo em vista o exercício de atividade vedada, conforme o
disposto na Lei n° 9.317, de 1996, art. 9°, XIL, f.
De acordo com o referido despacho, a contribuinte prestou serviços mediante
locação/cessão de mão-de-obra, atividade considerada vedada pela legislação tributária
para ingresso no referido sistema de tributação.
Cientificada do ato de exclusão do sistema simplificado de tributação em 15/05/2009, a
contribuinte ingressou tempestivamente com a impugnação de fls. 42/53, na qual refuta
o ato da exclusão, em suma, sob os seguintes argumentos:
• Inicialmente declara que a matéria não está sendo objeto de apreciação judicial.
• É necessário definir o que é locação de mão de obra, e nesse sentido, é importante
observar a solução de consulta da Receita Federal do Brasil n° 66/2004, pois as
cláusulas transcritas pelo agente administrativo demonstram que a fiscalização e o
comando dos serviços a serem realizados é de exclusiva responsabilidade do
contratado. Além disso, o serviço não é pessoal, situação que caracterizaria a locação
de mão-de-obra, como seria o caso, por exemplo, de uma empresa de limpeza que
submete seus empregados à subordinação direta do contratante.
• Se adotarmos o entendimento que qualquer atividade de serviços que use mão de
obra está impedida de optar pelo Simples, somente a locação de máquinas sem
operador não estaria impedida de optar pelo Simples. A Lei n° 9.317, de 1996, ao
mencionar a locação de mão-de-obra, teve como intuito impedir que as empresas
realizassem a terceirização de suas atividades para escapar do pagamento de INSS.
• O ADE fere o princípio da legalidade previsto no inciso II, do art. 5°, da
Constituição Federal que está redigido nos seguintes termos: " II — Ninguém será
obrigado afazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Também
está explicito o princípio no art. 37, caput, que estabeleceu a vinculação de todo o agir
administrativo público A legalidade.
• A decisão de excluir a empresa do Simples não encontrou respaldo legal, pois a
norma jurídica não impede a opção pelo Simples das empresas de transporte e ficou
demonstrado que a contribuinte não realizava locação de mão-de-obra.
• Solicita que as notificações e intimações do referido processo sejam encaminhadas
para o escritório do advogado.
Em sessão de 09/06/2010, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000037/2008-94

EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO E/OU CESSÃO DE MAO-DE-
OBRA. A pessoa jurídica que exerce atividades que envolvem locação/cessão de mão-
de-obra não pode optar pelo Simples, por determinação legal, portanto, cabe sua
exclusão.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. Feita a eleição pelo sujeito passivo do domicilio
tributário, não se admite domicilio especial no processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 79 do e-processo):
Verifica-se do contrato celebrado com a empresa "Irmãos Biagi S/A Açúcar e Álcool",
em 22/04/2005 (fls.10/16), que a manifestante se comprometeu a executar serviços de
reboque de carretas, containers de cana-de-açúcar picada, do qual cabe destacar as
seguintes cláusulas:
"1.2. O referido transporte será efetuado exclusivamente por empregados da
CONTRATADA, devidamente treinados, sob total responsabilidade desta, com a
utilização de dois tratores de sua propriedade."
"3.10. A CONTRATADA ou seu preposto deverá instruir seus empregados no sentido
de cumprir e fazer cumprir, fielmente, as normas internas e instruções da
CONTRATANTE."
"3.15. Todas as orientações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento das
obrigações presentes neste contrato serão dadas diretamente CONTRATADA ou ao seu
preposto, que adotará as providências que se fizerem necessárias, com a máxima
urgência."
" 7.1 Para a execução dos serviços ora ajustados, a CONTRATANTE fornecerá à
CONTRATADA a título de comodato, 04 carretas que deverão ser restituídas em
perfeitas condições..." (comodato — empréstimo gratuito).
Extrai-se, portanto, do contrato, que os trabalhadores possuem total vinculo
empregatício com a contratada, que coloca a disposição da contratante a mão-de-obra
contratada para realizar serviços mecanizados, utilizando também veículos da
contratante.
Dessa forma, considerando que a contribuinte preenche os requisitos que caracterizam a
cessão de mão-de-obra, conforme definido no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, e que
foram emitidas as notas fiscais juntadas As fls. 17/22 que destacam contribuição ao
INSS previsto nessa norma, não há como permitir sua permanência no Simples.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖) no qual reitera todos os seus argumentos de
defesa.
É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000037/2008-94

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/07/2010 (fls. 83 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/08/2010 (fls. 84 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Preliminar
O contribuinte questiona em sede de preliminar cerceamento ao seu direito de
defesa, pois a DRJ/RPO teria analisado tão somente uma parte dos documentos apresentados em
sua manifestação de inconformidade e transcrito apenas alguns trechos do contrato apresentado,
sem explicar o motivo do seu convencimento.
Adverte ainda que (fls. 86 do e-processo), apesar das normas do processo
administrativo o permitirem ao julgador o seu livre convencimento, tal convencimento, no
mínimo, o deve ser explicado e fundamentado, e não apenas afirmado, pois só a transcrição de
normas que não se aplicam ao caso concreto, uma vez que, em nenhuma delas consta alguma
menção de que serviço de transporte realizado por trator é cessão de mão de obra, não podem
ser usadas para embasar o motivo do convencimento do julgador.
E conclui (fls. 87 do e-processo):
Sendo assim, a falta de apreciação dos argumentos do contribuinte é passível de
anulação do julgamento, visto que, fica impossível para o recorrente atacar a decisão se
nenhum de seus argumentos anteriores foram abordados na decisão, mas apenas
transcritos.
Em que pese os argumentos do contribuinte, não concordamos com a tese de que
houve cerceamento de direito de defesa. A irresignação do contribuinte é quanto ao fato de a
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000037/2008-94

instância a quo ter mencionado em seu voto apenas trechos do contrato, os quais, inclusive,
fariam prova em seu favor (contribuinte).
Todavia, tal alegação por si só já revela uma interpretação do próprio contribuinte
acerca do contrato, a qual não vincula necessariamente a autoridade administrativa.
In casu, o que se verifica é tão somente a interpretação da DRJ/RPO dos
contratos, o que foi realizado, inclusive, em conjunto com as notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte. Atente-se que os únicos documentos apresentados pelo contribuinte nos autos
foram as notas fiscais e o contrato de prestação de serviço. O fato de a instância a quo ter
transcrito apenas trechos deste último não implica que ele foi ignorado, mas apenas que essas
cláusulas foram suficientes as suas conclusões.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso.
Mérito
Já com relação ao mérito, cumpre analisar se o contrato em questão envolve
efetivamente uma prestação de serviço típica como defende o contribuinte ou se uma cessão ou
locação de mão de obra, posto que a legislação do Simples Federal veda a referida atividade,
veja-se o que determina a Lei no 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: [...] XII - que realize
operações relativas a: [...] f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e
locação de mão-de-obra;
Como se vê, por opção legislativa, a empresa que exerce atividade de cessão ou
locação de mão de obra não pode aderir ao regime simplificado do Simples Federal.
A questão, então, consiste em identificar no que consiste a atividade de cessão de
mão de obra, de modo a buscar enquadrar as situações fáticas e concretas nesse tipo de atividade.
Por esse aspecto, a respeito do tema, veja-se o que estabelece o artigo 31 da Lei no
8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000037/2008-94

dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. [...]
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Considera-se, assim, cessão de mão de obra quando uma empresa coloca à
disposição de um contratante, em suas dependências ou nas dependências de terceiros,
trabalhadores que executem serviços contínuos relacionados, ou não, com a atividade-fim da
empresa.
Embora a Receita Federal somente tenha conceituado a cessão de mão de obra em
2009, mediante edição da Instrução Normativa (―IN‖) no 971/2009, podemos tomar o referido
conceito como base, tendo em vista o caráter eminentemente interpretativo da norma, o que
autoriza a aplicação do artigo 106, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a lei aplica-
se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa.
Dessa forma, vejamos o previsto no artigo 115 da menciona IN:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Por fim, cumpre mencionar a Solução de Consulta no 72/2014, cuja
superveniência no tempo, com relação aos fatos ora analisados, em nada atrapalha a sua
contextualização, veja-se
19. Detalhemos agora os demais termos legais, mais notadamente a definição de cessão
de mão-de-obra, nos aspectos da disponibilização de trabalhadores e na exigência da
continuidade da prestação de serviços. Apreendidos os conceitos, verificaremos a
subsunção de cada um dos serviços prestados pela consulente.
20. Com relação à continuidade dos serviços, verifica-se, pelas conceituações
normativas, que sua caracterização não guarda relação com a periodicidade contratual,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000037/2008-94

mas, sim, com a necessidade da empresa contratante. Sob esse aspecto, a norma faz
referência a uma necessidade ―permanente‖, que se revelaria pela sua repetição
periódica ou sistemática.
21. Esse caráter (permanente) pode restar evidenciado pelo número de vezes que foi
demandado o serviço, embora o critério mais adequado seja o da natureza dos serviços,
tomando-se como referencial a empresa contratante. A necessidade permanente é aquela
que não é eventual, e eventual é aquilo que ocorre de maneira fortuita, imprevisível.
22. Quanto à prestação dos serviços nas dependências da contratante ou na de terceiros,
essa caracterização não comporta dificuldade, considerando que a própria legislação
buscou definir o que seria dependência de terceiro – é aquela indicada pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora
dos serviços.
23. Nessa medida, quando os serviços forem prestados nas dependências da empresa
prestadora dos serviços (contratada), não há que se falar em cessão de mão de obra, nem
ocorrerá, via de consequência, a incidência da retenção de 11% (onze por cento)
prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91.
É importante notar que o contrato de cessão de mão de obra não se confunde com
uma prestação de serviço típica, na qual uma das partes se obriga a fornecer a prestação de uma
atividade mediante remuneração, quer dizer, o foco do contrato é no serviço em si.
Também convém ressaltar que no contrato de prestação de um serviço, o
contratado pode atuar nas dependências do contratante, o que não significa uma transmutação em
um contrato de cessão de mão obra, posto que o objetivo do contrato é a prestação do serviço em
si, já que tanto o preço como o objeto do contrato referem-se ao serviço.
O contrato de cessão de mão obra, por sua vez, tem por foco colocar à disposição
de outras empresas, trabalhadores devidamente qualificados. Em tais casos, o objeto do contrato
é a locação em si da mão de obra.
Veja-se um exemplo prático mencionado em um outro julgamento realizado por
este Conselho nos autos do Processo no 10935.720285/2011-72, Acórdão no 1402-003.990, in
verbis:
26. Assim, por exemplo, se uma empresa industrial contrata outra para fazer a digitação
para processamento de dados de inventário anual de mercadorias e produtos por
determinado preço, trata-se de prestação de serviços porque a decisão da quantidade e
da seleção dos digitadores que vai colocar cabe à empresa prestadora de serviços.
Por outro lado, se uma empresa cede dois digitadores para executar o mesmo serviço
com preço fixado por dia, semana ou mês, trata-se de locação de mão de obra.
27. A distinção é que na locação de mão de obra, a locatária (a tomadora do serviço),
dirige os trabalhadores, determinando o que fazer, cabendo-lhe a direção da execução.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000037/2008-94

28. Na prestação de serviços, a locadora, (a empresa prestadora do serviço), é quem
dirige os trabalhadores, cabendo-lhe, a direção da execução dos serviços.
29. Também existe a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, que ocorre
quando a empresa prestadora de serviços (cedente) cede a mão de obra de seus
trabalhadores à empresa contratante (tomador). É a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim. Serviços contínuos são
aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, de natureza repetitiva
ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma
intermitente ou por diferentes trabalhadores.
30. Neste caso, o objeto do contrato é o fornecimento de mão de obra, dessa forma, a
força de trabalho do trabalhador é a principal prestação da empresa cedente.
Conclui-se que as expressões cessão de mão de obra e locação de mão de obra apenas se
distinguirão se utilizarmos a primeira no sentido estrito de designar a situação da mera
presença dos trabalhadores da contratada nas dependências da contratante, com o
objetivo de realizar o serviço previsto em contrato de empreitada, quando as despesas e
custos de mão de obra estarão embutidos no preço do serviço.
32. Excluída esta situação, já de se estender cessão de mão de obra e locação de mão de
obra como expressões com o mesmo alcance jurídico.
Com tais esclarecimentos em mente, vejamos o que estabelece o contrato firmado
pelo contribuinte, no qual, segundo alega a Autoridade Fiscal, estaria pactuada a prestação de
serviço de cessão ou locação de mão de obra, em razão do seguinte (fls. 12/18 do e-processo):
1.2. O referido transporte será efetuado exclusivamente por empregados da
CONTRATADA, devidamente treinados, sob total responsabilidade desta, com a
utilização de dois tratores de sua propriedade."
"3.10. A CONTRATADA ou seu preposto deverá instruir seus empregados no sentido
de cumprir e fazer cumprir, fielmente, as normas internas e instruções da
CONTRATANTE."
"3.15. Todas as orientações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento das
obrigações presentes neste contrato serão dadas diretamente CONTRATADA ou ao seu
preposto, que adotará as providências que se fizerem necessárias, com a máxima
urgência."
" 7.1 Para a execução dos serviços ora ajustados, a CONTRATANTE fornecerá à
CONTRATADA a título de comodato, 04 carretas que deverão ser restituídas em
perfeitas condições..." (comodato — empréstimo gratuito).
Além dessas cláusulas mencionadas pela instância a quo, entendemos que
algumas outras são importantes ao desfecho do caso, veja-se:
1.1. A CONTRATADA obriga-se, neste ato, a prestar à CONTRATANTE, ou a quem
esta indicar, serviços de reboque de carretas containers de cana-de-açúcar picada, nas
diversas propriedades agrícolas e/ou áreas indicadas pela CONTRATANTE.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000037/2008-94

2.1. O preço dos serviços ora contratados será calculado de acordo com a quantidade de
cana-de-açúcar
efetivamente
entregue
no
estabelecimento
comercial
da
CONTRATANTE, conforme planilha de preços constante do Anexo I
3.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados exclusivamente por empregados
da CONTRATADA e sob a fiscalização de prepostos desta última, que se obriga a
mantê-los em número suficiente ao completo desempenho das atividades pactuadas
neste instrumento, sem a necessidade de avaliação ou solicitação da CONTRATANTE,
tendo plena autonomia para esta decisão.
3.8. A CONTRATADA, na qualidade de única empregadora dos funcionários utilizados
para a prestação dos serviços ora ajustados, assume de maneira exclusiva a
responsabilidade integral por todos os salários e encargos trabalhistas e sociais, tais
como previdenciários, securitários, infortunístico, etc., obrigando-se, ainda, por todas as
despesas daí decorrentes: Os acidentes do trabalho envolvendo empregados da
CONTRATADA serão de responsabilidade única e exclusiva desta, que responderá
exclusivamente nas ações que pretendam o recebimento de indenizações materiais e por
danos morais, se for o caso, uma vez que é de sua responsabilidade exclusiva observar e
dar cumprimento a toda e qualquer obrigação decorrente da legislação sobre medicina e
segurança do trabalho, e ainda exercer rigorosa fiscalização e vigilância sobre a
aplicação destas normas.
3.9. Em consequência, fica a CONTRATADA obrigada a observar toda a legislação
sobre medicina e segurança do trabalho, inclusive de seguro de acidente do trabalho,
constante das Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Resoluções, etc.,
evitando assim a ocorrência de sinistros, sob pena de responder civil e criminalmente
pela inobservância da legislação pertinente, e ainda pela rescisão culposa deste contrato,
hipótese em que ficará obrigado a pagar uma multa penatória no valor de R$ 9.000,00,
além de responder pelas perdas e danos e lucros cessantes daí decorrentes, inclusive
dano moral.
3.11. A CONTRATADA elaborará e entregará folha de pagamento mensal,
devidamente assinada, que conterá exclusivamente os empregados que contratou para a
execução dos serviços objeto deste contrato, fornecendo á CONTRATANTE, até o dia
15 (quinze) do mês subsequente ao de referência, cópia autenticada da referida folha,
nas quais deverão constar discriminando todas as verbas e títulos trabalhistas pagos aos
mesmos.
3.12. Os recolhimentos dos encargos sociais, tais como guias do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, contribuição previdenciária, contribuição sindical, etc., serão
efetuadas pela CONTRATADA, com base nas folhas de pagamento de que trata a
Cláusula anterior.
3.13. Juntamente com a cópia autenticada da folha de pagamento, a CONTRATADA
entregará à CONTRATANTE cópias autenticadas das guias de recolhimento
mencionadas na Cláusula anterior, devidamente quitadas, assim como da Relação de
Empregados do F.G.T.S, até o dia 15 do mês subsequente.
3.16. A CONTRATANTE não será responsável, outrossim, pelos atos praticados pelos
empregados da CONTRATADA, sendo imputáveis a esta última todos os danos, a
qualquer título, que ditos empregados venham a ocasionar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por ocasião da prestação dos serviços previstos neste contrato.
A partir da leitura das referidas cláusulas, é possível identificar alguns fatos
relevantes:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000037/2008-94

(A)
Para precificação do contrato foi levado em consideração a prestação do
serviço em si e não a disponibilização do empregado;
(B)
Não foi levado em consideração a qualificação do empregado o qual iria
desempenhar os serviços, nem tampouco a sua quantidade, mas apenas a sua
efetiva prestação.
(C)
Todas as responsabilidades fiscais, trabalhistas, sociais, previdenciárias
etc. são única e exclusivamente do contribuinte e não do contratante.
(D)
A contratante não possui qualquer controle sobre os empregados do
contribuinte, os quais estão totalmente vinculados e subordinados a ele.
Não se vislumbra no contrato tratado a relação de pessoalidade e subordinação
entre os empregados do contribuinte e a tomadora do serviço, o que se exige em contratos de
cessão ou locação de mão-de-obra. E ainda, o contrato de forma alguma menciona a locação da
mão-de-obra ou a cessão de mão-de-obra.
Percebe-se, portanto, que o objetivo do presente contrato é a prestação do serviço
em si, já que tanto o preço como o objeto do contrato referem-se ao serviço do transporte em si e
não com o empregado que irá realiza-lo.
Assim, concluo que, pelo contrato juntado aos autos e que motivou a exclusão do
contribuinte aos regimes simplificados, não deve subsistir a alegação a respeito da prestação de
atividade de cessão ou locação de mão de obra, razão pela qual entendo indevida a exclusão do
contribuinte aos regimes do Simples Federal.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000037/2008-94

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital